Tribunal: TCU
Processo: 009.066/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da habilitação e concessão irregular de benefício previdenciário em desacordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão da habilitação e concessão irregular de benefício previdenciário em desacordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Genésio Almeida Vinente; 9.2. condenar o mencionado responsável ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/8/2012 0,34 28/8/2012 414,66 11/9/2012 622,00 14/12/2012 0,34 14/12/2012 622,00 14/12/2012 622,00 8/1/2013 622,00 8/2/2013 678,00 1/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 3/5/2013 678,00 6/6/2013 678,00 9/7/2013 678,00 8/8/2013 678,00 4/9/2013 678,00 4/10/2013 678,00 1o/11/2013 678,00 2/12/2013 0,34 2/12/2013 678,00 7/1/2014 678,00 4/2/2014 724,00 6/3/2014 724,00 8/5/2014 724,00 8/5/2014 724,00 10/6/2014 724,00 15/7/2014 724,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do INSS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar a multa de R$ 30.000,00 ao Sr. Genésio Almeida Vinente, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão ao responsável, ao INSS e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.